Tribunal: TJBA
Processo: 8041065-13.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8041065-13.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: OLIVEIRA DOS BREJINHOS PROCESSO DE 1.º GRAU: [8000452-78.2026.8.05.0184] PACIENTE: ULISSES RODRIGUES MENDES IMPETRANTES/ADVOGADOS: IRAPUAN ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS, ABEL MARTINS GUERRA LIMA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADELIA BONELLI BORGES TEIXEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO (ART. 17, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES, ARMAS E INSUMOS BÉLICOS APREENDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Ulisses Rodrigues Mendes contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 17, caput, da Lei nº 10.826/2003). A impetração busca a revogação da custódia cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de alegado quadro de saúde debilitado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada por fundamentação concreta e idônea para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias do caso; e (iii) determinar se o quadro clínico do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo no auto de exibição e apreensão, nas declarações colhidas na fase policial e na apreensão de vasta quantidade de munições, insumos para recarga e armas de fogo. 4. A expressiva quantidade e diversidade de munições, armas e materiais bélicos apreendidos em estabelecimento comercial evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram potencial risco à ordem pública. 5. O contexto fático revela indícios de atividade comercial clandestina exercida de forma habitual e profissionalizada, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, atividade lícita e boa conduta social, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos demonstrativos do perigo gerado pela liberdade. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar o risco de continuidade da atividade ilícita e para resguardar adequadamente a ordem pública. 8. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não comporta conhecimento, pois a definição da pena e do regime de cumprimento depende do encerramento da instrução processual e de eventual condenação. 9. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige demonstração inequívoca de doença grave associada a estado de extrema debilidade e à impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A apreensão de expressiva quantidade de armas, munições e insumos bélicos em contexto de comércio clandestino constitui fundamento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A habitualidade e a profissionalização da atividade ilícita de comercialização irregular de armamentos evidenciam risco de reiteração delitiva e legitimam a manutenção da custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado, por elementos concretos, o perigo decorrente da liberdade do agente. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando incapazes de impedir a continuidade da atividade criminosa e de resguardar a ordem pública. 5. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em prognóstico de futura pena ou regime de cumprimento ainda indefinidos. 6. A concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP exige prova inequívoca de extrema debilidade decorrente de doença grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 17, caput; CPP, arts. 312, 313, I, 318, II e parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 742.579/MS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), 6ª Turma, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022. STJ, AgRg no RHC 222.830/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 25/11/2025, DJEN 01/12/2025. STJ, AgRg no RHC 229.688/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04/03/2026, DJEN 10/03/2026. STJ, AgRg no HC 1.022.137/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 04/03/2026, DJEN 09/03/2026. STJ, AgRg no RHC 227.040/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 25/02/2026, DJEN 03/03/2026. STJ, AgRg no HC 912.891/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/10/2024, DJe 11/11/2024. STJ, AgRg no RHC 183.626/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024. STJ, AgRg no HC 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/04/2023, DJe 03/05/2023. STJ, AgRg no RHC 186.909/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 14/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8041065-13.2026.8.05.0000, da comarca de Oliveira dos Brejinhos, tendo como impetrantes os advogados Irapuan Athayde Alcantara Gomes de Assis e Abel Martins Guerra Lima e paciente Ulisses Rodrigues Mendes. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8041065-13.2026.8.05.0000)